Tribunal: STF
Processo: ARE 1249120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – VACÂNCIA DO CARGO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Pela aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público estatutário cessa o vínculo laboral que o prendia ao ente público, tornando vago o cargo que ocupava, cujo preenchimento só é possível mediante submissão a novo concurso público, resultando, daí a legitimidade do ato administrativo de exoneração do servidor aposentado.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 6-7):
    “A proibição de acumular, ali estabelecida pela Constituição, refere-se a vencimentos com proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, vale dizer, proventos de aposentadoria recebidos do regime próprio dos servidores civis ou do regime próprio dos servidores militares, e, portanto, não alcança a cumulação com proventos recebidos do INSS, relativos ao regime geral de previdência, de que a Carta de 1988 cuida apenas no art. 201.
    (...)
    Desta feita, deve-se reconhecer que a aposentadoria voluntária pelo regime do INSS, por evidente, não provoca a automática vacância do cargo ocupado pelo servidor, em razão de que não se trata de aposentadoria concedida pelo Município e afeta ao regime próprio de previdência, e do que, portanto, não resultará qualquer aposentadoria ou pensão a ser suportada pelos cofres públicos.
    (…)
    Portanto, não há acumulação entre proventos e vencimentos, bem como vacância do cargo, pois a Recorrente está vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.” 
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 21). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, assim asseverou (eDOC 9, p. 3-6): 
    “Cinge-se a controvérsia à apuração da possibilidade da apelante, servidora efetiva que ocupa a função de Professora no Município apelado, ser mantida no cargo após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. 
    Sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social ocorreu em 19 de julho de 2016 e, em razão do deferimento da aposentadoria pelo INSS, foi a apelante notificada de sua exoneração do cargo público a partir de 01/08/2017, por entender a Administração que ocorreu a vacância do cargo publico com a aposentadoria voluntária da servidora.
    (…)
    A impetrante, apesar de aposentada pelo Regime Geral de Previdência é servidora pública estatutária. Isso ocorre porque, vários entes municipais, incluído o Município de Anaurilândia, não possuem regime próprio de previdência para os servidores públicos efetivos, estando estes vinculados ao regime geral, operado pelo INSS. Assim, ainda que aposentada pelo INSS, a relação jurídica travada entre a impetrante e a Administração Municipal rege-se, não pela CLT, mas por legislação específica, Lei Municipal 01/1993 e Lei Complementar 014/2010, bem como os princípios próprios da Administração Pública, dentre eles, o da Legalidade.
    (…)
    De fato, a estrutura normativa básica no que tange ao funcionalismo público foi disciplinada nos arts. 37 a 42 da Constituição Federal, não se encontrando, nesse interregno de normas, nenhuma disposição a respeito do tema aqui tratado, o que, a nosso juízo, confirma cuidar-se de assunto de interesse local. 
    Soma-se a esse dado, a circunstância de os Municípios terem autonomia para criar seu próprio regime previdenciário. Ora, se têm autonomia para criar (ou não criar) todo um regime de previdência, não nos parece lógico vedar que legislem sobre um aspecto funcional decorrente da aposentadoria (a vacância). 
    Assim, quando o legislador municipal delibera que a aposentadoria dos servidores daquele ente político, acarreta a vacância do cargo, não está transgredindo nenhuma das normas gerais estabelecidas pela Constituição Federal, nem suprimindo direitos fundamentais de seus Servidores. 
    O fato da servidora ter se utilizado do tempo de serviço prestado ao Estado de MS, como professora contratada somado ao período em que laborou na iniciativa privada, não afasta a alegação de que a recorrente postulou a aposentadoria ao INSS no cargo que exercia perante o Município de Anaurilândia, tanto isso é verdade que o tempo de serviço junto ao município também foi somado para completar o período necessário exigido para a concessão do benefício (fls. 33-68). 
    Deve se ressaltar que o caso dos autos não se trata de aposentadoria pelo INSS em razão da atividade privada, situação que permitiria que a apelante permanecesse no cargo público, com a contagem do tempo para fins de nova aposentadoria junto à Municipalidade. Não é tal possibilidade que se discute, mas sim a possibilidade de manutenção no mesmo cargo cujo tempo de serviço foi utilizado para a aposentadoria pelo RGPS, sendo que a municipalidade não havia instituído regime previdenciário próprio.
    Não se olvida que, se a servidora foi aposentada pelo regime especial (ou próprio), é lícito que acumule esse regime com o geral da previdência, tratando-se de emprego do setor privado ou de cargos acumuláveis. No caso da apelante, sua aposentadoria (a pedido, pelo INSS) se deu no próprio cargo que exerceu perante a Prefeitura, o que acarreta a vacância e o consequente desligamento de suas funções.
    Assim, tendo a autora se aposentado valendo-se de tempo de serviço prestado à Prefeitura como professora, não é devida sua permanência neste cargo. Entendimento contrário implicaria nova investidura da apelante no cargo, com nova e peculiar situação jurídica, sem prévia aprovação em novo concurso público. 
    Logo, sem a prestação de concurso, não pode a servidora ocupar o mesmo cargo (cujo tempo de serviço gerou sua aposentação), na condição de ativa e inativa. Inexiste, portanto, ilegalidade no ato administrativo do Município de Anaurilândia, não se configurando o direito da apelante de ser mantida no cargo público do qual se aposentou, ainda que pelo RGPS.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.238.957-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.063.705-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente